Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.08.2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) determinar ao réu que interrompa os descontos efetuados no contracheque da parte autora, a título de contribuição previdenciária militar adicional (alíquota de 1,5%) a partir de 12/01/2023; b) condenar o réu a restituir à autora as importâncias descontadas a título de contribuição previdenciária militar adicional (alíquota de 1,5%), a partir de 25/10/2020 até 02/03/2023. Em suas razões, o Distrito Federal argui prejudicial de prescrição do fundo de direito, uma vez que a renúncia à contribuição previdenciária complementar deveria ser efetuada até 31/08/2002, conforme expressa previsão da Lei 10.486/2002. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois a legitimidade passiva cabe à União, a qual organiza e mantém a PMDF e seus integrantes. No mérito, em síntese, sustenta a compulsoriedade no recolhimento da contribuição da pensão militar adicional e reforça que o momento para renúncia ao direito da pensão militar adicional já precluiu.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A alegada prejudicial de prescrição do fundo de direito corresponde à questão principal da demanda, qual seja, a eventual possibilidade de renúncia da pensão militar adicional após o transcurso do prazo fixado em lei, de modo que será apreciada no mérito recursal. Prejudicial de prescrição afastada.
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A parte autora tem pretensão direcionada a atos praticados pelo Distrito Federal, responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional, de modo que possui legitimidade passiva para a demanda. Precedentes: (Acórdão 1434088, 07026188520228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1660643, 07276482520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos denota uma faculdade do militar à aceitação. Em contrapartida, a renúncia a esse benefício, desde que expressa até 31/08/2002, possui caráter irrevogável, conforme estabelece o art. 36, §3o, incisos I e II da Lei no 10.486/2002.
VI. Não obstante a lei fixar o termo final para renúncia, não há ofensa ao princípio da legalidade a renúncia feita após a data limite (31/08/2022). Isso porque o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, conforme já analisado pelo STJ, face a ausência de prejuízo ao erário com a renúncia pretendida (STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). Desse modo, não prospera a tese de prescrição ou data limite para a renúncia formulada pela parte autora.
VII. Inexiste a alegada ofensa ao caráter contributivo e solidário da previdência social, visto que a contribuição complementar tem por objetivo uma contrapartida específica, qual seja, o pagamento de pensão militar, que não será instituída em face a renúncia formulada.
VIII. Precedentes: (Acórdão 1608239, 07671726320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1660704, 07251115620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1606686, 07534099220218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.